Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-68.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
– CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de improcedência – Inadmissibilidade - Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Apelada que se filiou à entidade por ocasião da aquisição da propriedade (conforme termo expresso de filiação) – Alegação de que não mais deseja continuar nessa condição (pedido de desligamento) que não a isenta da obrigação de continuar contribuindo com o rateio mensal das despesas que beneficiam todos os proprietários, sob pena de enriquecimento sem causa - Precedentes - Sentença reformada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000824-68.2018.8.26.0338; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairiporã - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Mairiporã

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

10/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de improcedência – Inadmissibilidade - Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Apelada que se filiou

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de improcedência – Inadmissibilidade - Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Apelada que se filiou à entidade por ocasião da aquisição da propriedade (conforme termo expresso de filiação) – Alegação de que não mais deseja continuar nessa condição (pedido de desligamento) que não a isenta da obrigação de continuar contribuindo com o rateio mensal das despesas que beneficiam todos os proprietários, sob pena de enriquecimento sem causa - Precedentes - Sentença reformada - Recurso provido.